Tribunal: TJDFT
Processo: 0701707-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701707-87.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JUAREZ ALVES DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA requerido por JUAREZ ALVES DOS SANTOS: ““Vistos etc. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença movido por IOLANDA FELINTO DO NASCIMENTO, alegando prejudicial de mérito da prescrição a contar do trânsito em julgado da macrolide, fixação de honorários dessa fase com base no proveito econômico obtido, fixação do índice de correção com base nos parâmetros fixado no título executivo transitado em julgado, impossibilidade de cobrança dos honorários da fase de conhecimento nesta via, requer concessão de efeito suspensivo ao presente cumprimento. Na tabela de ID 138038465, apresenta o valor que entende devido, R$ 9.527,28 (nove mil, quinhentos e vinte e sete reais e vinte e oito centavos). O exequente discordou dos termos da referida impugnação (ID 142037971). É um breve relato. Decido. No tocante à arguição de prescrição, verifica-se que a fase de conhecimento transitou em julgado em 11/03/2020, surgindo, a partir daí, a possibilidade de dar cumprimento ao título executivo judicial. Da data acima até a propositura da ação, 08/08/2022, não se passaram cinco anos fixados no Decreto 20910/32, de forma que não há que se falar em prescrição da pretensão, motivo pelo qual rejeito a prejudicial de mérito da prescrição. Não há cobrança de honorários da fase de conhecimento como afirmado pela autora, de foram que se trata de argumento não aplicável ao caso concreto. A fixação dos honorários dessa fase de cumprimento de sentença já ocorreu na decisão de ID 133274057 nos exatos termos requeridos pelo impugnantes, de forma que se trata de pedido que não se aplica ao caso concreto, pois assim já procedeu este Juízo. Quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo com base no art. 525, § 6o, do CPC e art. 100, §§1o e 3o da CF, transcrevo os artigos abaixo para esclarecimento: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. ... § 6o A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. Verifica-se que busca pretensão totalmente descabida ao contexto dos autos e contra texto expresso de Lei afinal, embora possa pleitear a suspensão do cumprimento de sentença, deveria ter cumprido o encargo previsto no artigo, garantido o Juízo, o que não fez, assim busca uma pretensão contra a letra da Lei. Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. ... § 1o Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no § 2o deste artigo. ... § 3o O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Não há dúvida de que o pagamento deve ser dar por requisição de pequeno valor ou precatório, maneira como sempre é feito por todo Juízo Fazendário, todavia, tais fundamentos não autorizam suspensão do cumprimento de sentença. Assim, pelos motivos acima, indefiro pedido de suspensão do cumprimento de sentença. Sobre os índices de correção incidentes no caso concreto, registro que o RE 870947 transitou em julgado em 03/03/2020, como se nota no site do Supremo Tribunal Federal (http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4723934). Da análise do presente caso, verifico que a tese firmada no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) se aplica aos autos em epígrafe, tendo em vista a data do trânsito em julgado da decisão exequenda (11/03/2020). Ou seja, em momento posterior à decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 870.947, que transitou em julgado no dia 03/03/2020, sendo, pois, por ela alcançada. Por isso, após a preclusão desta decisão, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, devendo ser observado os seguintes parâmetros: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até 08/12/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ);e d) a partir de 09 de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. Com o retorno da contadoria, intimem-se as Partes para manifestação acerca dos cálculos. Prazo comum de cinco dias (dobro para Distrito Federal). Em seguida, tornem-se os autos conclusos para decisão.” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 26 de janeiro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator